Tribunal: TJSP
Processo: 1020051-97.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Seguradora que não apresentou a apólice de seguro com os produtos cobertos. Maioria dos acidentes em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Seguradora que não apresentou a apólice de seguro com os produtos cobertos. Maioria dos acidentes em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Laudos produzidos unilateralmente. Improcedência que se faz de rigor. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020051-
97.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelado
ZURICH SANTNADER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020051-97.2018.8.26.0482
2
Apelação Cível no 1020051-97.2018.8.26.0482 – Presidente Prudente
Apelante: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42164)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados
na
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos. Ausência de pedido
administrativo, nos termos do artigo 204, da
Resolução
da
Aneel
no
414/2010.
Seguradora que não apresentou a apólice de
seguro com os produtos cobertos. Maioria
dos acidentes em decorrência de descarga
elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das
excludentes da responsabilidade objetiva.
Laudos
produzidos
unilateralmente.
Improcedência que se faz de rigor. Sentença
reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação interposta por Energisa
Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A (fls. 462/509) contra a
sentença (fls. 451/459), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara
Cível da Comarca de Presidente Prudente, que julgou procedentes os
pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos,
ajuizada pela Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A contra
ela. Tece considerações a respeito dos fatos e do andamento processual.
Sustenta a ausência de documentos essenciais, como comprovantes da
contratação dos sinistros e comprovantes do pagamento. Aduz a falta de
interesse de agir, ante a ausência de requerimento de ressarcimento dos
segurados pela via administrativa. Assevera sobre a necessidade de a
autora ter mantido em sua posse os aparelhos tidos como sinistrados,
para que pudesse periciá-los e fazer a contraprova pertinente, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020051-97.2018.8.26.0482
3
caracteriza cerceamento de defesa. No mérito, alega a falta de conclusão
dos laudos apresentados. Discorre sobre a aplicabilidade da Resolução
Normativa no 414/2010 da Aneel. Diz que não há nexo causal entre a
atividade da requerida e os danos que a requerente pretende sejam
ressarcidos. Prequestiona a matéria. Postula o provimento da apelação e,
por conseguinte, a reforma da sentença.
Zurich
Santander
Brasil
Seguros
S/A
apresentou contrarrazões às fls. 642/698. Requer, em síntese, a
manutenção da sentença.
Em síntese, o relatório.
As preliminares aduzidas se confundem com o
mérito e com ele serão analisadas.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento
de danos ajuizada pela seguradora contra concessionária de serviço
público em razão do pagamento de cobertura securitária por alegada
falha na prestação de serviços da demandada.
O fundamento da postulação constante da
exordial prende-se ao caso da concessionária ter responsabilidade
objetiva, em decorrência do serviço público.
O apelo da ré encontra guarida.
Com efeito, não consta dos autos que a ré
tenha sido instada administrativamente dos eventos relatados, conforme
prevê o artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Os e-mails de
fls. 59/61, 76/77 e 92/93 não são suficientes a tanto. O pedido
administrativo se faz necessário para que a concessionária adote as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020051-97.2018.8.26.0482
4
providências para reparação do dano, dentro do prazo previsto, o que
não significa que se está condicionando a via judicial ao prévio
esgotamento da via administrativa, porém, no caso dos autos, os
documentos juntados pela seguradora, que apontam a danificação dos
equipamentos, foram produzidos unilateralmente, por empresa
contratada pela seguradora, sem a participação da ré.
Nesse sentido já decidiu esta colenda 33a
Câmara de Direito Privado: Seguro Residencial Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsabilidade pela reparação
do dano julgada procedente. Danos elétricos em equipamentos do
segurado. Concessionária que não foi notificada para apuração dos
fatos na via administrativa. Falta de prova convincente sobre a causa
dos danos e do nexo causal entre os danos e o fornecimento da energia.
Pretensão que se tem por improcedente. Apelação provida, prejudicado
o recurso adesivo (Apelação no 1043075-10.2016.8.26.0100, Relator
Des. Sá Duarte, Dj. 03.04.2017).
Ainda,
embora
não
se
ignore
a
responsabilidade objetiva da concessionária, deve-se observar que a
seguradora também não trouxe aos autos a apólice do seguro com os
produtos cobertos para, assim, se aferir a correta correspondência com
os produtos sinistrados. Os documentos juntados não tem o condão de
esclarecer a exata correspondência supramencionada.
Não bastasse isso, não há nos autos nenhuma
comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no
fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa
aparente.
Os únicos documentos apresentados são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020051-97.2018.8.26.0482
5
elaborados por empresa contratada, conveniadas, autorizadas ou
credenciadas da seguradora, portanto, produzidos unilateralmente.
A maioria deles, inclusive, dá conta dos danos
identificados nos equipamentos em decorrência de chuvas/raios (fls.
46/47, 53/55 e 67/68).
Ora, o caso fortuito é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva.
O artigo 22 do Código de Defesa do
Consumidor estipula a responsabilidade da concessionária de prestação
de serviços, porém há a seu favor como excludente de responsabilidade
em decorrência de raio.
Importante salientar que a responsabilidade
objetiva do Estado e das empresas prestadoras de serviços públicos a
que alude o artigo 37 da Constituição Federal não tem a extensão que
lhe atribui a autora.
Para a fixação da responsabilidade da
prestadora de serviço público não é suficiente que tenha sido
encarregada de prestar os serviços potencialmente identificados como
causadores do dano, antes necessário que se comprove o nexo de
causalidade entre a prestação do serviço e o dano que se pretende ver
indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária do
serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova
de ocorrência de alteração na carga de energia fornecida pela ré, não
confere mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de
causalidade, que constitui pressuposto do dever de indenizar.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020051-97.2018.8.26.0482
6
Estado de São Paulo: Fornecimento de energia elétrica. Reparação de
danos. A responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço
público não prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação do serviço e o dano que se pretende ver indenizado. Autor
que admite a ocorrência de caso fortuito. Configuração de excludente
do dever de indenizar que rompe o nexo de causalidade. Ação
improcedente. Recurso provido. (Apelação Cível no 0013545-
90.2012.8.26.0302, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 14.07.2014. v.u.).
Ainda, de acordo com a jurisprudência: Os
fatos danosos causados por agentes da natureza, resultante de forte
chuva, ventos que se movem com ímpeto, trovões e raios, caracteriza-se
caso fortuito, o que retira a responsabilidade de indenizar pelos danos
dela decorrentes (RT 871/281).
Observe-se, apenas para que não se alegue
eventual contradição com entendimento anterior, que a matéria é
bastante controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Destarte, a apelação da concessionária merece
provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.
O
provimento
do
recurso
importa
em
modificação da sucumbência, de forma que arcará a parte autora com as
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator